Tribunal: TJMT
Processo: 1002970-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002970-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 872.253.954-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA LUCIA PEREIRA RAMOS - CPF: 019.908.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLEUZA SANTOS DA SILVA - CPF: 603.827.594-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILTON DE JESUS DA SILVA - CPF: 041.421.165-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MANENTI ROCHA - CPF: 313.234.608-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETH MARCELINA DA SILVA - CPF: 569.512.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO PEREIRA HERMOGENES - CPF: 046.852.742-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PASTOR ALÊ RESPONSAVEL PELA CLINICA JACOB (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DE JESUS DA SILVA LEITE - CPF: 458.365.838-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE JESUS DA SILVA - CPF: 577.008.345-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pretensão de exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Impossibilidade. Qualificadoras devidamente fundamentadas. Ausência de
bis in idem
entre meio cruel e asfixia. Previsão expressa no tipo penal. Indícios suficientes da ocorrência das qualificadoras. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III (asfixia e meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal. A defesa pleiteia o decote das referidas qualificadoras, sob o argumento de que haveria
bis in idem
entre o meio cruel e a asfixia, bem como de ausência de elementos probatórios que comprovem a incidência do recurso que dificultou a defesa da ofendida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a imputação simultânea das qualificadoras de meio cruel e de asfixia configura
bis in idem
, considerando a alegação de que a asfixia constituiria apenas uma modalidade de execução cruel; e (ii) avaliar se os autos contêm elementos concretos que justifiquem a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo a autorizar sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica no caso concreto.

4. A asfixia constitui uma das modalidades expressamente previstas no artigo 121, § 2o, III, do Código Penal como forma de execução cruel, não configurando
bis in idem
quando descrita como elemento caracterizador do meio cruel.

5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nos elementos que indicam surpresa e vulnerabilidade da vítima, deitada, sem a parte superior das vestes, em local de confiança e sem sinais de resistência.

6. Havendo indícios suficientes da ocorrência das qualificadoras descritas na denúncia, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada das circunstâncias qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A imputação simultânea de meio cruel e asfixia não configura
bis in idem
, por se tratar de modalidades alternativas previstas no artigo 121, § 2o, III, do Código Penal. 2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de respaldo probatório. 3. Havendo indícios mínimos da ocorrência das qualificadoras, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise de mérito”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, incs. III e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 28.2.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0025246-25.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 4.3.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio dos Santos
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III (asfixia e meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pela morte de
Maria José de Jesus da Silva
(Id. n. 292764044).

Inconformada, a defesa requer o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. Sustenta que haveria
bis in idem
na imputação simultânea das qualificadoras do meio cruel e da asfixia, pois esta constituiria elemento caracterizador daquela. Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alega inexistirem elementos que confirmem a intenção do acusado em surpreender, dificultar ou impossibilitar a reação da ofendida (Id. n. 292764049).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. n. 292764052). Instado a se retratar, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
pelos próprios fundamentos (Id. n. 292764053).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Pretensão defensiva de exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviabilidade. Restam demonstradas a prova da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, acompanhados de elementos que, em tese, justificam a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. A alegação de ocorrência de bis in idem entre o meio cruel e a asfixia não prospera, diante da literalidade do texto legal, que expressamente prevê a asfixia como forma de execução capaz de caracterizar o meio cruel, sem que isso configure duplicidade indevida. Nos termos da jurisprudência consolidada, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, o que não se observa no caso concreto. Aplica-se, portanto, o princípio do in dubio pro societate, devendo o julgamento definitivo da matéria ser realizado pelo Tribunal do Júri, competente para apreciar o mérito da acusação. Pelo exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 298373863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso em sentido estrito.

Narra a denúncia que, em 29 de janeiro de 2025, em horário não precisado, em residência particular localizada na Rua G, n. 21, setor residencial Boa Vista, na cidade de Rondonópolis/MT, o recorrente, agindo com
animus necandi
, matou Maria José de Jesus da Silva mediante asfixia e golpes com arma branca na região do pescoço, causando-lhe esgorjamento.

O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...)
I – DO FATO:

Segundo restou apurado, no 29 de janeiro de 2025, em horário ainda não precisado nos autos, em residência particular, localizada na rua G, no 21, setor residencial Boa Vista, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ANTÔNIO DOS SANTOS
, acima qualificado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi,
com emprego de asfixia e meio
cruel
, valendo-se de uma arma branca,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
a senhora
Maria José de Jesus da Silva
, conforme Boletins de Ocorrência no 2025.30125 (ID. no 183065111); Laudo Pericial no 511.3.08.9151.2025.004804-A01 (ID. no 183065139); Termo de Apreensão no 2025.16.44766 (ID. no 183065353); Certidão de Óbito de ID. no 183065358 e Relatório Policial no 2025.13.10699 (ID. no 183065366).

II – DA NARRATIVA DO FATO:

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado
ANTÔNIO DOS SANTOS
matou a senhora
Maria José de Jesus da Silva
, mediante asfixia e golpes com uma arma branca na região pescoço da vítima, causando-lhe esgorjamento, ferimentos que, por sua natureza, foram a causa da morte da ofendida.

A conduta do denunciado foi pratica por
MEIO CRUEL
, haja vista que as agressões perpetradas causaram demasiado e desnecessário sofrimento à vítima, revelando o denunciado total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum, na medida em que desferiu golpes com arma branca na região do pescoço da vítima, causando-lhe esgorjamento.

Da mesma forma, a
ASFIXIA
está amplamente comprovada nos autos, conforme Certidão de Óbito de ID. no 183065358.

O
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
está configurado em razão de o denunciado ter surpreendido a vítima, que foi encontrada deitada, com uma camiseta amarrada e com corte profundo na região do pescoço (esgorjamento) (...)” (Id. n. 292763970).

O Ministério Público denunciou Antônio dos Santos como incurso no artigo 121, § 2o, incisos III (asfixia e meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Concluída a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, o d. Juízo
a quo
pronunciou o acusado nos termos da peça acusatória.

Irresignada, a defesa requer o decote das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal. Alega a ocorrência de
bis in idem
na imputação simultânea das qualificadoras do meio cruel e da asfixia, sustentando que esta seria apenas um elemento caracterizador daquela. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz não haver elementos nos autos que confirmem a intenção do acusado em surpreender, dificultar ou impossibilitar a reação da ofendida (Id. n. 292764049).

Transcrevem-se, a seguir, os trechos centrais do
decisum
, a fim de situar a controvérsia:

“(...)
2.1.3. Das qualificadoras.

A denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio com as seguintes qualificadoras:
emprego de meio cruel/asfixia e recurso que dificultou a defesa da ofendida – surpresa
(art. 121, §2o, incs. III e IV do Código Penal).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, tais seguem o mesmo posicionamento acima afirmado de que, em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem essas ser apreciadas pelos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente esses tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora. Logo, quanto às qualificadoras, também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

(...)

2.1.3.1. Da qualificadora do meio cruel.

Narra a exordial que o crime aqui em análise fora praticado com emprego de
meio cruel
, consistente no fato de que as agressões perpetradas pelo réu em face da ofendida causaram a si demasiado e desnecessário sofrimento, na medida em que aquele desferiu golpes com arma branca na região do pescoço da vítima, causando-lhe
esgorjamento.

Neste viés, conforme mapas topográficos e imagens apresentadas no
Laudo Pericial no 511.1.01.9151.2025.006281-A01 (ID no 183411505), a morte de Maria José de Jesus da Silva se deu por asfixia, secundária ao preenchimento dos seus pulmões por sangue, decorrente do esgorjamento por si sofrido, causado por instrumento corto-contuso (faca).

À vista disso, verifica-se que, para a caracterização do meio cruel, é necessário que o agente efetue “o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”.

Em outras palavras, o que a define “não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido” (
MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926
).

Logo, o meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do Código Penal, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário.

Dessa maneira, conforme se verifica das conclusões emitidas no laudo acima descrito, denota-se que o acusado teria se prevalecido, supostamente, de meio cruel para levar a cabo a vida da vítima, conclusão a que se chega opor meio de análise cuidadosa dos laudos periciais elaborados, com base na etiologia homicida, por isso, a submissão do réu ao júri, levando-se em conta a presente qualificadora, é necessária.

2.1.3.2. Da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – surpresa.

Referente a mencionada qualificadora, o artigo art. 413, §1o, prevê que, especificamente com relação às decisões de pronúncia, a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras
e as causas de aumento de pena que, possivelmente, incidem no caso concreto.

Assim, com bem apontado pelo e. TJMT, em sede de RESE, é imprescindível a indicação pelo magistrado
a quo
dos motivos concretos que o fizerem concluir pela comprovação da materialidade do crime e existência de indícios de autoria, bem como, pela presença no caso em concreto de eventual circunstância que qualifica o delito descrito na exordial acusatória, para, assim, justificar a submissão do acusado a julgamento pela Corte Popular
(N.U 0007178-66.2015.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

Logo, para que uma qualificadora seja submetida ao crivo do conselho de sentença, se faz necessário,
in casu,
a existência de elemento concreto que demonstre a caracterização da referida qualificadora, a qual, neste contexto, assemelha-se com
traição
,
emboscada
ou
dissimulação
.

Pois bem.

Extrai-se da conclusão exarada no Relatório Final de Investigação (ID no
183065366
) que o réu, supostamente, valendo-se da confiança da vítima, que o receberá em sua residência, por razões desconhecidas, mas, ao que tudo indica, em decorrência de uma discussão banal ligada ao uso de entorpecentes, teria, valendo-se de uma faca, a esgorjado, atingindo-a, assim, de surpresa, retirando-lhe, portanto, qualquer chance de defesa efetiva.

Neste trilhar, as testemunhas/informantes
Ana Lúcia Pereira Ramos, Elieth Marcelina da Silva e Rogério de Jesus da Silva Leite
foram uníssonas em relatar que o acusado e a vítima mantinham uma relação de amizade, sendo certo que o réu frequentava de maneira recorrente a casa da ofendida para, com ela, usar drogas. Ademais, verifica-se dos laudos colacionados aos autos que a vítima foi encontrada deitada, coberta, sem a parte de cima das suas vestes, o que denota que a mesma encontrava-se em posição de vulnerabilidade em relação ao seu agressor.

Assim, no que tange à qualificadora acima, considerando que dos autos extraem-se indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, assim como que objetivamente demonstrados os elementos de convicção que respaldam sua materialidade/indícios de autoria, deve essa ser apreciada pelos Srs. Jurados.

(...)

3. Dispositivo.

Diante todo o exposto:

JULGO PROCEDENTE
a pretensão externada na exordial

e
PRONUNCIO ANTONIO DOS SANTOS
como incurso no delito tipificado no
art. 121, §2o, incisos III (asfixia e meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) do Código Penal
, vez que dos autos há prova da materialidade do delito e indícios de autoria a ser atribuída ao réu, requisitos esses esculpidos no art. 413 do Código de Processo Penal (...)” (Id. n. 292764044).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se é cabível o decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme pleiteado pelo recorrente.

Quanto à qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2o, III, do Código Penal), sustenta o recorrente a ocorrência de
bis in idem
, por entender que a asfixia seria elemento caracterizador daquela. Todavia, não lhe assiste razão.

A qualificadora é de natureza alternativa e contempla diversas formas de execução do crime que revelam especial reprovabilidade, entre as quais se inclui, expressamente, a asfixia. Confira-se:

“Art. 121. Matar alguém:

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”.

Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que a asfixia é uma das modalidades que caracterizam o meio cruel, não configurando duplicidade indevida. Quando a acusação descreve que a morte decorreu de esgorjamento que resultou em asfixia, limita-se a detalhar os elementos fáticos que justificam a incidência de uma única qualificadora, e não a pleitear seu reconhecimento em duplicidade.

No caso concreto, o Laudo Pericial de Necrópsia n. 511.1.01.9151.2025.006281-A01 concluiu que “a causa da morte de Maria José de Jesus da Silva foi asfixia, secundária ao preenchimento dos pulmões por sangue, decorrente do esgorjamento, causado por instrumento corto-contuso” (Id. n. 292763991). Tais elementos são suficientes, nesta fase processual, para indicar, em tese, sofrimento intenso e desnecessário à vítima, que indicaria a configuração do meio cruel como qualificadora do suposto crime de homicídio.

Nesse sentido já decidiu esta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...) 7. A qualificadora do meio cruel deve ser restaurada, pois os elementos de prova indicam que a vítima morreu por esgorjamento e os acusados impuseram à vítima sofrimento desnecessário.

(...) Tese de julgamento: (...) 3. O meio cruel se configura quando o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de fevereiro de 2025; data de publicação: 28 de fevereiro de 2025).

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na imputação da qualificadora do meio cruel, devendo ser mantida a decisão de pronúncia neste ponto, restando ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da questão, já que não se encontra motivação para afastamento de plano.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal), a defesa sustenta que não haveria elementos nos autos que confirmem a intenção do acusado em surpreender, dificultar ou impossibilitar a reação da ofendida.

Todavia, os autos revelam indícios suficientes de que o réu teria surpreendido a vítima, inviabilizando-lhe, em tese, qualquer possibilidade de defesa. Conforme consignado na decisão de pronúncia, o Relatório de Investigação n. 2025.13.10699 aponta que o acusado teria se aproveitado da relação de confiança que mantinha com a ofendida, a qual o recebera em sua residência. Nessa ocasião, por razões ainda não esclarecidas, o recorrente a teria esgorjado com uma faca, de forma inesperada, retirando-lhe qualquer chance de reação. Eis o excerto:

“(...) Importante destacar que nenhum objeto aparentava ter sido subtraído, onde inclusive a televisão nova da vítima que era a coisa de maior valor encontrava-se no local e as chaves no local onde sempre ficava. Além disto, o ambiente não demonstrava que a vítima tivesse oferecido resistência ao agressor, tanto pela ausência de desordem, quanto de sinais no corpo dela, como bem relatou a perícia, o que nos faz acreditar que o autor dos fatos seria alguém próximo, de sua confiança ou intimidade.

(...)

Diante de todo o exposto, concluímos que não resta dúvidas de que todas as circunstâncias ambientais e elementos colhidos durante a investigação, apontam
ANTONIO DOS SANTOS, CPF 872.253.954-91
, como o responsável pela morte da vítima
MARIA JOSE DE JESUS DA SILVA vulgo Baiana
, crime este cometido ao que tudo indica sem que a vítima oferecesse resistência visível na análise preliminar do corpo e circunstância de ambiente. Facilitado ainda pela confiança da vítima em receber o suspeito em sua residência e, até então, por razões desconhecidas, mas ao que tudo indica, banalmente ligado ao uso de entorpecentes (...)” (Id. n. 292763964, pp. 17-19).

Essa dinâmica encontraria respaldo nos depoimentos das testemunhas Ana Lúcia Pereira Ramos, Elieth Marcelina da Silva Vieira e Rogério de Jesus da Silva Leite, que relataram a amizade entre acusado e vítima, bem como a frequência do réu à residência da ofendida para, supostamente, fazer uso de drogas (Id. 292764028).

Ademais, os laudos periciais demonstram que a vítima foi encontrada deitada, coberta e sem a parte superior das vestes, circunstância que indicaria posição de vulnerabilidade frente ao agressor. O relatório policial acrescenta:

“(...) a vítima estava em repouso na cama, com uma camiseta amarrada comprimindo a região do pescoço e com profundo corte de esgorjamento, quase a decapitando (...)” (Id. n. 292763964, p. 3-4).

Nesse contexto, havendo indícios da ocorrência da qualificadora em análise, não se mostra possível seu decote nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri. É cediço que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DO DOLO LETAL – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– INDÍCIOS DE FUTILIDADE E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0025246-25.2019.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de março de 2023; data de publicação: 4 de março de 2023).

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Portanto, diante da existência de indícios suficientes acerca das qualificadoras descritas na denúncia, deve prevalecer, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — a apreciação aprofundada das circunstâncias qualificadoras.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Antônio dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025